Tribunal: TJES
Processo: 5006768-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006768-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. INALTERABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO SAFRA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos de Cumprimento de Sentença promovido pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e homologou os cálculos apresentados pelo exequente. A controvérsia decorre de execução de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do ente público, após rejeição de embargos à execução fiscal, cuja multa executada foi posteriormente reduzida em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a redução do valor da multa executada, em sede de apelação, impacta automaticamente a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no título executivo judicial;
(ii) estabelecer se a alteração da base de cálculo dos honorários, em sede de cumprimento de sentença, configura afronta à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial transitado em julgado fixa expressamente os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, sendo este último estipulado em R$ 84.109,17. Qualquer modificação posterior na base de cálculo dos honorários, sem recurso específico sobre o ponto, afronta a coisa julgada.

4. A redução da multa aplicada em sede recursal, de R$ 84.109,17 para R$ 10.000,00, não altera automaticamente o valor da causa nem a base de cálculo dos honorários advocatícios, pois o acórdão que promoveu a redução expressamente manteve os honorários fixados em sentença, considerando que o ente público decaiu em parte mínima do pedido.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme ao assentar que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se à coisa julgada e não pode ser alterada na fase de cumprimento de sentença, salvo nos casos de erro material, o que não se verifica na hipótese.

6. Caberia à parte insurgir-se tempestivamente contra a fixação da base de cálculo dos honorários em momento oportuno, não sendo admissível discutir a matéria após o trânsito em julgado da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A redução do valor da multa em sede recursal não impacta automaticamente a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no título executivo judicial, quando este estabelece o cálculo sobre o valor atualizado da causa e transita em julgado sem recurso específico quanto ao ponto.

2. A modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença afronta a coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 502.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1746180/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.05.2021, DJe 09.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SAFRA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença promovido pelo
MUNICIPIO DE VITÓRIA
contra o agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora recorrente, homologando os cálculos apresentados pela parte exequente.

Na Decisão de ID 8744768, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões do agravado no ID 9901646, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SAFRA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença promovido pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora recorrente, homologando os cálculos apresentados pela parte exequente.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Na origem, trata-se de execução promovida pelo
MUNICIPIO DE VITÓRIA
em face do
BANCO SAFRA S.A,

para cobrança de honorários advocatícios
arbitrados em favor do ente estatal em sentença que rejeitou ação de embargos à execução nº 0014901-15.2014.8.08.0347, ajuizada para cobrança de débito relativo a multa aplicada pelo Procon, expressado na CDA nº 804/2014, no valor de R$ 82.637,87.

Em razão da sucumbência na ação originária, o Banco Safra S.A. foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos do Município, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornou exigível.

O banco interpôs apelo contra a Sentença, sendo o recurso parcialmente provido, reduzindo a multa fixada na Sentença para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contudo, manteve-se a condenação da empresa nos honorários sucumbenciais, considerando-se que o Município decaiu em parte mínima do pedido, mesmo com a redução da multa.

Após o trânsito em julgado da Sentença, o Município peticionou requerendo o cumprimento de sentença. Em seguida, o Banco Safra S.A impugnou o valor exequendo apresentado pelo exequente, argumentando que os honorários sucumbenciais cobrados deveria ser calculados pelo índice de 10% (dez por cento) sobre o novo valor da multa fixada (R$ 10.000,00), e não sobre o valor da causa originário (
R$ 84.109,17)
.

O magistrado de primeiro grau, porém, entendeu que “com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada”, decisão contra a qual agora agrava o
BANCO SAFRA S.A.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta, em síntese, que:
(i)
o valor da causa correspondia ao valor da multa, assim, tendo ocorrido modificação do valor da multa em sede de Apelação na Execução Fiscal, a consequência lógica é que as sucumbências decorrentes desta também sejam afetadas;
(ii)
não há qualquer razoabilidade em cobrar honorários de sucumbência em valor maior que aquele que restou definido para a multa objeto da execução;
(iii)
a decisão judicial que reduz o valor executado implica automaticamente uma revisão do valor da causa para refletir com precisão a nova realidade determinada pelo Tribunal; e
(iv)
a exegese do § 2º, art. 85, CPC, é clara ao estabelecer que em primazia será aplicado o percentual arbitrado de honorários advocatícios “sobre o valor da condenação”, ou seja, no presente caso, o valor reduzido de multa (10% sobre R$ 10.000,00).

Pois bem.

Com efeito, observa-se tratar o caso de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo que a sentença exequenda foi clara em estabelecer honorários sucumbenciais a serem pagos pelo devedor em 10% do valor atualizado da causa, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado.

O valor da causa, por sua vez, antes da atualização, ficou estabelecido em R$ 84.109,17 (oitenta e quatro mil, cento e nove reais e dezessete centavos).

Embora, de fato, a Sentença dos Embargos à Execução tenha sido reformada por este Tribunal para reduzir a multa do devedor de R$ 84.109,17 (oitenta e quatro mil, cento e nove reais e dezessete centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
o Acórdão não reduziu o valor da causa e nem os honorários sucumbenciais, transitando em julgado sem recurso da ora agravante.

Veja-se o teor daquele Acórdão:

ACÓRDÃO EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ATO ADMINISTRATIVO PROVA MULTA PROPORCIONALIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor é legitimada pelo poder de polícia atividade administrativa de ordenação que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990. (AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 28/04/2014). 3. Em razão da execução fiscal ser lastreada em certidão de dívida ativa, é ônus da parte executada afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo. 4. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 6. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa em patamar superior a R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), em razão da cobrança de juros acima da taxa média do mercado em dois contratos firmados por um consumidor.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200002572, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021)

Quanto aos honorários, no julgado acima citado o Tribunal ainda estabeleceu que
“considerando que o ente municipal decaiu em parte mínima do pedido, mantenho a condenação imposta pelo Julgador a quo”
.

Assim, penso que deve prevalecer o quanto definido no título executivo transitado em julgado, sob pena de ofender-se a coisa julgada.

Veja-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça nessa esteira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. VALOR DA CAUSA. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, a recorrente pretende revisar, em fase de cumprimento de sentença, a base de cálculo dos honorários advocatícios fixada no título executivo, sob o argumento de que se está diante de erro material corrigível a qualquer tempo. 2. Ocorre que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1746180 PR 2020/0211448-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

Também nesta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO DA VERBA QUE DEVE RESPEITAR OS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Uma vez que a decisão de impugnação ao cumprimento de sentença aduziu expressamente que “[...]a execução de título judicial deverá respeitar os estritos termos da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa ao postulado coisa julgada[...]”, os cálculos homologados que não observaram tais parâmetros devem ser refeitos.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Vitória, 01 de abril de 2024. RELATORA (TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5012850-02.2023.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 17/Apr/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006515-35.2021.8.08.0000 AGRAVANTES: GRASIELI MARCHESI BIANCHI E JALINE IGLEZIAS VIANA AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO – ALTERAÇÃO NA FASE EXECUTIVA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – RECURSO PROVIDO. 1. Em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença, buscar a rediscussão de tais matérias. 2. Tanto é assim que
a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que não é possível de modificação da verba arbitrada a título de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5012850-02.2023.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 12/Dec/2022)

Caberia à parte ter recorrido anteriormente para discutir os honorários fixados na Sentença, mostrando-se incabível tal discussão em sede de Cumprimento de Sentença, após o trânsito em julgado da Sentença.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SAFRA S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar